Tribunal: TJSP
Processo: 1006272-41.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Embargos à execução – cédula de crédito bancário "Capital de Giro" – inaplicabilidade do CDC – crédito contratado por pessoa jurídica – embargante pessoa física que apenas figurou como avalista – mitigação da teoria finalística – impossibilidade – ausência de vulnerabilidade, no caso concreto – precedentes do C. STJ – cerceamento de defesa – inocorrência – prova documental já

Ementa:
*Embargos à execução – cédula de crédito bancário "Capital de Giro" – inaplicabilidade do CDC – crédito contratado por pessoa jurídica – embargante pessoa física que apenas figurou como avalista – mitigação da teoria finalística – impossibilidade – ausência de vulnerabilidade, no caso concreto – precedentes do C. STJ – cerceamento de defesa – inocorrência – prova documental já suficiente para o deslinde do feito – admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – não verificada a abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira – taxa média de mercado que não é limitador, mas apenas parâmetro, não havendo abusividade no caso concreto – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006272-41.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37.861
APEL.No: 1006272-41.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTES. : ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Embargos à execução
cédula de crédito bancário
“Capital de Giro”
inaplicabilidade do CDC
crédito
contratado por pessoa jurídica embargante pessoa física
que apenas figurou como avalista
mitigação da teoria
finalística impossibilidade ausência de vulnerabilidade,
no caso concreto precedentes do C. STJ cerceamento de
defesa inocorrência prova documental já suficiente para
o deslinde do feito
admitida capitalização mensal dos
juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado
posteriormente à MP no 1963-17/2000 não verificada a
abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada pela
instituição financeira taxa média de mercado que não é
limitador, mas apenas parâmetro, não havendo abusividade
no caso concreto recurso improvido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por ANTONIO
AUGUSTO RIBEIRO à execução que lhes é movida por BANCO
BRADESCO
S/A,
pelo
saldo
devedor
de
R$395.225,99
atualizado para dezembro/2018, apoiada na cédula de
crédito bancário no 011.476.215 (fls. 22/26 e 52/58). O
embargante devedor sustenta nulidade da citação, pois a
respectiva carta foi recebida pelo co-executado JOSÉ
CARLOS TEIXEIRA, que não tem poderes para representá-lo,
portanto, não tomou conhecimento da execução, devendo ser
considerada tempestiva a presente ação. Pleiteou a
aplicação do CDC ao caso, com inversão do ônus da prova,
pois o cliente é destinatário final do serviço do banco.
Afirma, no mérito, ser indevida a cobrança de juros
capitalizados mensalmente, havendo “fortes indícios” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
3
que as taxas de juros estão sendo cobradas em
desconformidade com o contrato, além de estarem acima da
taxa média de mercado, sendo, por esses dois motivos,
inválida. Requer a realização de perícia contábil para
constatar as abusividades, justificando a impossibilidade
de apresentar o valor incontroverso no ato de
distribuição da defesa, devendo ser afastado o art. 917,
§4o, do CPC/15. Pugna pela declaração de nulidade do ato
citatório, concessão de efeito suspensivo aos embargos, a
gratuidade judiciária, diferimento ou parcelamento das
custas, ao final determinando-se o recálculo da dívida,
pela taxa média de mercado, bem como “o expurgo de todas
as
irregularidades
e
abusividades
constatadas
pela
perícia”.
2. Consta impugnação ofertada pelo banco a
fls. 101/123, advindo réplica a fls. 132/136. A audiência
de conciliação terminou infrutífera (fls. 148).
3. A r. sentença de fls. 153/169 acolheu a
preliminar de nulidade da citação e, no mérito, julgou
improcedentes os embargos, condenando o embargante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre
o valor do débito, anotando-se que o embargante é
beneficiário da assistência judiciária.
4.
Recorre
o
vencido
(fls.
172/186),
sustentando preliminar de nulidade da sentença pelo
cerceamento de defesa configurado com o julgamento
antecipado, já que é necessária a realização de perícia
contábil para identificar a irregularidade quanto à taxa
de juros do período de inadimplência, o que demanda
cálculos complexos. Insiste na aplicação do CDC à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
4
hipótese, pois a relação das partes é de consumo, havendo
evidente vulnerabilidade dos mutuários, ainda que pessoas
jurídicas, comportando a aplicação da teoria finalista
mitigada. Reitera a abusividade da capitalização de juros
e da taxa de juros.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 190/197, com preliminar de não
conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
já que as razões de apelação são genéricas e não atacam
os fundamentos da sentença. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
Desde
já
se
afasta
a
aventada
preliminar de não conhecimento do recurso, pois as razões
recursais impugnam os encargos que foram afastados no
julgado
monocrático,
inclusive
apontando
nulidades,
comportando ser conhecido o apelo.
7. Também não prospera a preliminar de
cerceamento de defesa arguida nas razões recursais.
Quando os documentos carreados ao feito são suficientes
para firmar o convencimento do juízo, fazendo com que
seja desnecessária a produção de outras provas, afastada
estará essa pleiteada irregularidade, como bem anota
THEOTONIO NEGRÃO, in CPC/73 e legislação processual em
vigor, 42a Ed. Saraiva, art. 330
2b: “Em matéria de
julgamento antecipado da lide predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não
da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do contraditório (STJ-4a
Turma, REsp 3.047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
5
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514)”.
8. ”Constantes nos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente
a
controvérsia”
(STJ-4a
Turma,
AG
14.952/DF
AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j.
4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472). O
caso demanda prova meramente documental, sendo mesmo
desnecessária a produção de perícia técnica, porque
ausentes as alegadas nulidades, como adiante se verá.
9. À hipótese não se aplica a normatização
do CDC, porque inviável a equiparação da pessoa jurídica,
por quem foi tomado o empréstimo na modalidade Capital de
Giro
(fls.
52/58),
que
possui
evidente
finalidade
lucrativa, tendo contratado os serviços como modo de
fomento à empresa. Ademais, o caso concreto não indica
vulnerabilidade
técnica,
jurídica
ou
econômica
da
sociedade empresária e de seus avalistas no presente
caso, cabendo anotar que a celebração de negócios dessa
natureza é comum às sociedades empresárias, não havendo
qualquer peculiaridade que autorize mitigar a teoria
finalista. Nesse sentido, a consolidada jurisprudência do
C. STJ:
“CONSUMIDOR.
DEFINIÇÃO.
ALCANCE.
TEORIA
FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR
POR
EQUIPARAÇÃO.
VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se
encontra
consolidada
no
sentido
de
que
a
determinação da qualidade de consumidor deve, em
regra, ser feita mediante aplicação da teoria
finalista, que, numa exegese restritiva do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
6
2o do CDC, considera destinatário final tão
somente o destinatário fático e econômico do bem
ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da
proteção do CDC o consumo intermediário, assim
entendido como aquele cujo produto retorna para
as cadeias de produção e distribuição, compondo o
custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem
ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado
consumidor, para fins de tutela pela Lei no
8.078/90, aquele que exaure a função econômica do
bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva
do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do
STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem
evoluído para uma aplicação temperada da teoria
finalista
frente
às
pessoas
jurídicas,
num
processo que a doutrina vem denominando finalismo
aprofundado, consistente em se admitir que, em
determinadas
hipóteses,
a
pessoa
jurídica
adquirente de um produto ou serviço pode ser
equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor
da política nacional das relações de consumo,
premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao
consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta
a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de
conhecimento específico acerca do produto ou
serviço objeto de consumo), jurídica (falta de
conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
7
seus reflexos na relação de consumo) e fática
(situações em que a insuficiência econômica,
física ou até mesmo psicológica do consumidor o
coloca
em
pé
de
desigualdade
frente
ao
fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído
também a vulnerabilidade informacional (dados
insuficientes sobre o produto ou serviço capazes
de influenciar no processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto
dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística
poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade
aptas a atrair a incidência do CDC à relação de
consumo. Numa relação interempresarial, para além
das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas
pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de
dependência de uma das partes frente à outra
pode,
conforme
o
caso,
caracterizar
uma
vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria
finalista e autorizando a equiparação da pessoa
jurídica compradora à condição de consumidora. 6.
Hipótese em que revendedora de veículos reclama
indenização por danos materiais derivados de
defeito em suas linhas telefônicas, tornando
inócuo o investimento em anúncios publicitários,
dada a impossibilidade de atender ligações de
potenciais clientes. A contratação do serviço de
telefonia não caracteriza relação de consumo
tutelável pelo CDC, pois o referido serviço
compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo
essencial à consecução do seu negócio. Também não
se
verifica
nenhuma
vulnerabilidade
apta
a
equipar a empresa à condição de consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
8
frente à prestadora do serviço de telefonia.
Ainda assim, mediante aplicação do direito à
espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica
mantida a condenação imposta a título de danos
materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e
tendo
em
vista
a
conclusão
das
instâncias
ordinárias quanto à existência de culpa da
fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas
telefônicas e a relação direta deste defeito com
os prejuízos suportados pela revendedora de
veículos. 7. Recurso especial a que se nega
provimento.” (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
13/11/2012, DJe 21/11/2012).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE
CAMINHÃO.
DEFEITO
NOS
MOTORES.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
INEXISTÊNCIA.
TEORIA
FINALISTA.
MITIGAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. VULNERABILIDADE DA
PESSOA
JURÍDICA
CONTRATANTE
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem dirimiu a
matéria submetida à sua apreciação, manifestando-
se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide. Dessa forma, não se
verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73. 2. Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se
aplica no caso em que o produto ou serviço é
contratado
para
implementação
de
atividade
econômica, já que não estaria configurado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
9
destinatário final da relação de consumo (teoria
finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o
abrandamento da regra quando ficar demonstrada a
condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou
econômica
da
pessoa
jurídica,
autorizando,
excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada). 3. No caso, o
Tribunal de origem, com base no acervo fático-
probatório dos autos, conclui que a hipótese não
comporta exceção, argumentando que 'o fato de já
atuar no mercado por longo período de tempo, bem
como levando-se em consideração a expressividade
de sua frota de veículos, não há como prevalecer
a presunção de vulnerabilidade da empresa, que
possuiu experiência mercadológica suficiente ao
exercício de seus direitos, não se revelando
hipossuficiente
ao
ponto
de
vista
de
seus
parceiros comerciais'. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice
para
o
exame
do
dissídio
jurisprudencial,
impedindo o conhecimento do recurso pela alínea c
do permissivo constitucional. 5. Agravo interno a
que
se
nega
provimento.”
(AgInt
no
AREsp
1083962/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
10. E, ao contrário do alegado, a pessoa
jurídica e seus avalistas, ao firmarem a indigitada
contratação, objeto da execução, criaram obrigações das
quais estavam, sim, cientes de todos os elementos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
10
características,
não
sendo
possível
agora
alegar
abusividade ou excesso de cobrança relacionada a juros
que
foram
detidamente
informados
na
avença
pela
instituição financeira e aceitos por livre vontade.
11. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que o debatido contrato foi
celebrado em 12.06.2018 (fls. 52/58), ou seja, após a
edição da Medida Provisória no 1963-17/2000, reeditada
até a MP 2.170-36/01, que também acolheu a capitalização
mensal quando pactuada entre os contratantes. E nem se
argumente que a capitalização de juros não restou
prevista de forma clara, pois se vislumbra na cédula de
crédito bancário que as parcelas da dívida, embora fixas,
mostram juros pré-fixados na base mensal de 2,541600% e
anual de 34,8697761% (fls. 53), de modo que incidem de
forma composta de mútuo acordo entre as partes. Ademais,
para efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do
CPC/15), o C. STJ fixou a seguinte tese: “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-
RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
08.08.2012).
12. Vale anotar que no julgamento do RE
592377,
proferido
em
2015,
com
repercussão
geral
reconhecida, o C. STF declarou que os requisitos de
relevância e urgência estavam presentes na edição da MP
1963-17/2000. Já a ADIN 2316/DF, que questiona a
constitucionalidade da referida MP, ainda está pendente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
11
de conclusão, de modo que prevalece a presunção de
constitucionalidade da referida norma, em obediência ao
princípio da imperatividade da norma jurídica. Nesse
sentido, também é a orientação do C. STJ: “O princípio da
imperatividade assegura a auto-executoriedade das normas
jurídicas,
dispensando
prévia
declaração
de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta
presunção seja iuris tantum, a norma só é extirpada do
ordenamento com o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese
específica do art. 5o da MP n° 1.963-17/00, ainda não foi
resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp.
1.061.530-RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
13. No caso, a taxa de juros pactuada também não se mostra
abusiva, pois compatível com o usualmente praticado neste tipo de contrato e com a
taxa média de mercado, de 1,68% a.m. (fls. 115). A taxa média de mercado, ademais,
não é limitador, mas apenas serve de parâmetro para a pactuação dos juros do
contrato e também para aferição de eventual abusividade, como estabelecido no STJ,
no REsp 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos:
“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central
do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um spread

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
12
médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável
para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou
não abusivos” . (REsp 1061530/RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, 2a
SEÇÃO, j. 22/10/2008).
14. Quanto ao valor cobrado, também fundamentou
corretamente a r. sentença:
“Como se sabe, a cédula de crédito bancário representa financiamento e
de suas cláusulas e preenchimento percebe-se todos os elementos para
definir uma relação de crédito e débito, encargos, acréscimos, taxas e
garantias, conhecidos previamente pelos contraentes.
A cédula de crédito comercial como título de crédito contém a promessa
incondicional do devedor pagar ao credor, no vencimento, a soma dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006272-41.2019.8.26.0482 -Voto no
13
mencionada com os acréscimos pactuados.
A Cédula de Crédito Bancário de fls. 52/58, no valor de R$
330.000,00[trezentos e trinta mil reais] estipulou juros remuneratórios
pré-fixados de 2,52% ao mês, capitalizados, com taxa anual de 34,869%,
a ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas de valores iguais (R$ 15.258,22)
e em caso de inadimplência, comissão de permanência.
[...]
Pelo demonstrativo de fls. 59 está claro que o banco credor apurou o
valor da dívida, considerando o vencimento de todas as parcelas
vencidas, as parcelas vincendas e definindo o valor da dívida, abatendo-
se os juros que não incidem. Basta conferir aritmeticamente os cálculos.
Não se admite igualmente revisão de taxas de juros.
Não se vislumbra a hipótese de vício de consentimento ao contratar com
o banco, pois o embargante tinha pleno conhecimento sobre as condições
do contrato e de que os bancos cobram altos encargos daqueles que
utilizam seus financiamentos, inclusive juros capitalizados mensalmente,
previstos no contrato e autorizados por Lei. É dinheiro fácil, praticamente
obtido sem garantias, de modo que o tomador deve se submeter as
nuances contratuais.”
15. Nessas circunstâncias e mediante esses critérios, resolve-se
manter incólume o decisório guerreado, inclusive por suas apropriadas razões,
majorando apenas a honorária advocatícia para 20% do valor do débito, para esta fase
recursal (art. 85, §11, do CPC/15), observada sua condição de beneficiário de
gratuidade judiciária.
16. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js